Tribunal: TJES
Processo: 5014069-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014069-42.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: RODRIGO DA FONSECA POUBEL

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO

INOMINADO

Nº
5014069-42.2023.8.08.0035

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECDO.:
RODRIGO DA FONSECA POUBEL

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

ADAPTADOR.

FORNECIMENTO.

VENDA

CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA DE

CONDENAÇÃO.
DANO MATERIAL.
PREJUDICIAL

DE

MÉRITO.

DECADÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA

DE

ATO

ILÍCITO

QUANTO

AO

MÉRITO.

RECURSO

INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado

em

Id.
7510662
.
Não
houve apresentação de c
ontrarrazões (Id. 7510665), apesar de o Recorrido estar assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente,

conheço

do

Recurso

interposto

(Id.

7510662
),

eis

que

ele

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo

pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º

9.099/1995,

vez

que

se

encontra

cabível,

preparado e

tempestivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7510660
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a pagar à parte autora o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) de forma simples, a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Trata-se

de
ação de obrigação de fazer com restituição de valor c/c pedido de danos morais e materiais
sob

a

premissa

de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido

à

nova

política,

deixou

de

fornecer

dispositivo

que

seria

essencial

–

adaptador de tomada – ainda que a parte autora tenha comprado aparelho telefônico (Iphone

13 Pro Max). Requereu condenação ao pagamento em dobro referente à compra do carregador e danos morais.

Em suma, a sentença julgou procedente o pedido de dano material, mas improcedente o de dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,

arguindo prejudicial de mérito (decadência) e no tocante ao mérito

sustenta ausência

de

ilicitude.

DA

PREJUDICIAL

DE

MÉRITO

–

DECADÊNCIA.

De igual forma, mas não distante,
rejeito a prejudicial arguida
, isso porque o

caso em apreço não versa sobre vício, mas de venda de produto sem item

alegadamente essencial para seu funcionamento, não sendo o caso, portanto,

de aplicação

do

a
rt. 26

do CDC.

DO

MÉRITO

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que a

parte
autora,

ora

Recorrida

adquiriu

aparelho

telefônico

(Iphone

13

Pro Max), pelo valor

aproximado de R$ 8.704,70. Contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu

funcionamento,

razão pela foi obrigada a comprar um por conta prática.
E
ntendeu a parte recorrida que

tal

prática

é

abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Recorrente

seja

co
ndenada a pagar danos materiais referente ao valor de R$ 180,00 gasto com o adaptador
,

bem

como

indenização por

danos

morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente se firma na tese de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpr
i
u seu dever de informação ao consumidor. De modo
contrário
, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, O CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que
o

consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do
celular.
Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcio
n
amento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma q
u
e não possu
i
o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente
a pagar danos materiais referente ao valor gasto com o adaptador
.

Para pertinência, elenco jurisprudências nesse diapasão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE
APARELHO CELULAR
E “SMARTWATCH”
SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM.
SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022) (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em
R$ 500,00
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)